Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725079-22.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: IVONILDO DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por IVONILDO DOS SANTOS SILVA contra decisão desta Presidência que não conheceu de embargos de declaração interposto em face de anterior decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta, em síntese, que houve obscuridade na apreciação de seu recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está amparada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, já que os embargos são incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário. Além disto, diante de erro grosseiro evidente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (ARE 1278664 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-16, PUBLIC 13-8-2021). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF